Tribunal: TJPA
Processo: 0016171-31.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016171-31.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX ASSUNCAO, CARLINHOS MONTEIRO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTOS DE APREENSÃO. AUTO DE ENTREGA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

-
No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão dos bens roubados são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos de Apelação Penal interpostos pela Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por
ALEX ASSUNCAO,
id 10655313 - Pág. 2,
e CARLINHOS MONTEIRO DA COSTA,
id 10655313 - Pág. 1
,
através de Defensor Público, DR. ALAN FERREIRA DAMASCENO,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 10655311 - Pág. 1/ss

(DOCS./LIBRA
20210149461295
e 20210149470413
)
,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL,
que julgando procedente a denúncia, condenou ambos os réus à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13

(treze) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art.157, §2º, II do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, id 10655112 , que no dia 06/10/2020 por volta das 20h40min, policiais militares perceberam um coletivo parado na praça Amazonas. Ao realizarem a abordagem, foi constatado um assalto, onde os criminosos teriam fugido em direção à Rua Osvaldo de Caldas Brito. Após perseguição os acusados, ora recorrentes,

foram capturados com um simulacro de arma de fogo e 02 (dois) celulares. As vítimas reconheceram os autores do delito e os mesmos foram encaminhados à Seccional de São Bráz.

Em
suas razões recursais
, CARLINHOS MONTEIRO DA COSTA, id 11321995 - Págs 1/6, e ALEX ASSUNÇÃO, ids. 10655313 - Pág. 1 e 10655314, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteiam sua absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em id,

10655315 – e id 11862420, pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES
,
em id

12149965
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos por ALEX ASSUNÇÃO e CARLINHOS MONTEIRO DA COSTA, para manter Sentença Condenatória,
in totum
.

É o relatório.

Revisão cumprida.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Defesa.

Consoante relatado,

em
suas razões recursais
, CARLINHOS MONTEIRO DA COSTA, id 11321995 - Págs 1/6, e ALEX ASSUNÇÃO, ids. 10655313 - Pág. 1 e 10655314, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteiam sua absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DA ABSOLVIÇÃO

Havendo farta prova a indicar a autoria de CARLINHOS MONTEIRO DA COSTA e ALEX ASSUNÇÃO no intento criminoso narrado na denúncia, conforme sentenciado, inviável se mostra o pleito de absolvição por insuficiência de provas e, por consequência, não há como acolher a tese de ausência de lastro probatório idôneo a fundamentar o edito condenatório. Vejamos:

A materialidade do delito encontra-se baseada no Boletim de ocorrência, de onde se extrai o auto de Exibição e de Apresentação de Objeto (id. 10654983 - Pág. 5), Auto de Entrega (“um aparelho de Celular de Marca Samsung”) (id 10654983 - Pág. 7) e pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Ocorreu a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 27/05/2021, id 10655135 - Págs. 1/2. Presente o acusado ALEX ASSUNÇÃO. Ausentes a vítima Ana Clara Elias da Silva e o acusado CARLINHOS MONTEIRO DA COSTA, que teve decretada sua revelia. Houve a Oitiva da vítima Marta Cristina Favacho da Cruz e testemunhas Policiais apresentadas pelo MPE, bem como interrogatório do acusado presente, no qual se utilizou do seu direito de permanecer em silêncio.

A vítima MARTA CRISTINA FAVACHO DA CRUZ alegou em juízo que por volta do 20h 40min, foi pegar o ônibus Guamá Monte Pio e se deslocou até a porta traseira do veículo, quando dois indivíduos adentraram no mesmo, e um deles foi para a parte traseira, e pela 16 de novembro com a Tamandaré, a referida vítima estava com o aparelho celular na mão e na oportunidade um dos indivíduos a abordou com uma arma de fogo, posteriormente à subtração empreendeu fuga.

Ademais, logo em seguida uma viatura policial que estava fazendo ronda ostensiva, percebeu que o ônibus estava parado e tomaram conhecimento do ocorrido e a viatura conseguiu interceptar os acusados.

Vale ressaltar que foram reconhecidos os referidos acusados como autores do delito e que fora devolvido o aparelho celular.

Em seguida, foi realizada a oitiva SUELEN PINHEIRO NEPOMUCENO DE SOUZA, policial militar, que relata em juízo que estava na viatura policial fazendo ronda ostensiva no bairro jurunas quando se deparou com um ónibus parado em via pública e passageiros acenando para a VRT, em decorrência disso tomaram conhecimento do ocorrido e partiu em diligencia, encontrando os Indivíduos andando atrás do polo joalheiro, sendo abordados e encontrados aparelhos celulares roubados simulacro.

PAULO DIEGO MADEIRA DOS SANTOS, policial militar, relata em juízo os mesmos fatos narrados pela testemunha supra citada.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

No mesmo direcionamento nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade.

Autoria e materialidade comprovadas através das declarações da vítima e testemunhas, produzidas tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Inocorrência. Res furtiva saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumação do crime. SUBSTITUIÇÃO DA PENA – Improcedência. Ausência dos requisitos do artigo 44, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Por fim, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da res são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese. (TJPA. 0024371-52.2005.8.14.0401. Acordão: 12222306. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data Julgamento: 06-12-2022)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado na posse dos bens subtraídos da vítima, bem como diante do reconhecimento efetuado pelo ofendido corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.

2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA. 0004908-12.2014.8.14.0401. Acordão: 12105759. Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR. Data Julgamento: 29-11-2022)

Por fim, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da
res
são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Também:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SENDO ESTE RECONHECIDO PELOS POLICIAIS EM RAZÃO DA DESCRIÇÃO FORNECIDA PELAS VÍTIMAS E QUANDO SAÍA DO MATAGAL PARA ONDE SE EVADIRA APÓS PRATICAR O CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA. IMPROCEDENTE. A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO, A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO. RECURSO IMPROVIDO. (TJPA. 0006786-08.2019.8.14.0009. Acordão: 12194614. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 05-12-2022)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação dos ora apelantes no crime em tela a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no in dubio pro reo.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação penal interpostos por ALEX ASSUNÇÃO e CARLINHOS MONTEIRO DA COSTA, e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 07/03/2023